Tribunal: TJDFT
Processo: 0718237-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL. TEMAS NÃO TRATADOS NA DECISÃO IMPUGNADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO IMEDIATO DE BLOQUEIO ADMINISTRATIVO. CONTA CORRENTE DA AVALISTA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO. NATUREZA JURÍDICA DO AVAL. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PARA OS DESCONTOS EM CONTA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS. DECISÃO MANTIDA.

1. Se parte da fundamentação apresentada nas razões recursais é alheia ao teor da decisão impugnada, revela-se inviável a sua apreciação, sob pena de se ter configurada indevida supressão de instância e evidente ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Recurso conhecido, em parte.

2. O deferimento da tutela de urgência, prevista no art. 300 do CPC, exige a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. Não obstante as alegações de ausência de conhecimento e não esgotamento dos meios de cobrança primeiramente da sociedade empresária devedora, colhe-se dos elementos de prova constantes dos autos que a agravante fazendo uso da sua autonomia, entendeu por bem avalizar a sociedade empresarial, à época na condição de sócia, e, no mesmo momento, autorizou expressamente os descontos diretamente em sua conta corrente.

4. Considerando a natureza jurídica do instituto do aval que, nos termos do art. 899 do Código Civil, equipara a figura do avalista ao devedor final, não comportando benefício de ordem, somada à autorização expressa dada pela própria agravante, na condição de avalista, para a efetivação de descontos na sua conta corrente, não se revela razoável o deferimento imediato da suspensão dos débitos, mostrando-se prudente e necessário o aprofundamento das provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório.

5. AGRAVO CONHECIDO PARCIALMENTE. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.